Tribunal: TJDFT
Processo: 0700734-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APRESENTAÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar, solidariamente, os requeridos a pagarem ao autor o valor de R$ 4.797,48 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação dos recorrentes a lhe pagaram o valor de R$ 9.594,97, a título de danos materiais. Narrou que trafegava em via de mão dupla e que o veículo do réu trafegava na pista contrária, quando invadiu a contramão, sem nenhuma sinalização e colidiu com motocicleta do autor. Afirmou que o segundo réu não portava habilitação para conduzir o veículo. Discorreu que, em razão da colisão, necessitou de atendimento médico, sendo transportado de ambulância até o hospital. Alegou que os réus se negaram a pagar o conserto da moto do autor, sob o argumento que o autor teria sido o culpado pela colisão. Destacou que a motocicleta sofreu diversas avarias, bem como que suportou danos materiais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que os recorrentes estão representados por defensor dativo e preenchidos os requisitos para recebimento da gratuidade. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da dinâmica dos fatos acerca da colisão, bem como da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente P., preliminarmente, alega sua ilegitimidade passiva sob o fundamento de que na data do acidente já havia vendido o veículo para o recorrente N., nos termos da procuração firmada em 04/11/2020. Alegam que o recorrente N. trafegava pela via, quando reduziu a velocidade para adentra em estacionamento de comércio local, sendo necessária a conversão das faixas. Argumentam que o condutor se certificou que o trânsito estava parado, em razão da travessia de pedestre em faixa, entretanto, foi surpreendido pela motocicleta do recorrido, o qual desrespeitou a faixa de pedestre colidindo com a traseira direita de seu veículo. Destacam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, que desrespeitou a faixa de pedestre, bem como que o autor solicitou a retirada da motocicleta do local do acidente, impossibilitando a realização da perícia. Defendem que não existe responsabilidade solidária, pois o recorrente P. já havia vendido o veículo para o recorrente N. dois anos antes do acidente. Sustentam que o valor da indenização deve guardar relação com a extensão dos danos suportados pelo autor, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa. Requerem a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, o afastamento da responsabilidade solidária ou o reconhecimento da culpa concorrente.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. O recorrente P. alega, em sede recursal, que teria efetuado a venda do veículo e outorgado procuração particular em favor do recorrido N., na data de 4/11/2020, conforme documento de ID 53961602. O documento em questão foi apresentado somente em sede recursal, sendo incabível sua recepção, sob pena de supressão de instância. Ademais, não há o que se falar em prova de difícil obtenção ou prova nova, conquanto datada de 4/11/2020 (embora desprovida de qualquer reconhecimento de firma ou outra forma de autenticação e comprovação da data do negócio jurídico entabulado). Ainda, considerando a notória discrepância de datas, cabe ressaltar que a referida venda do veículo, que teria sido negociada em 4/11/2020 pelo recorrente P. em favor do recorrente N, teria, em tese, ocorrido cerca de um ano antes da própria compra do automóvel pelo recorrido P., declarada perante o DETRAN como tendo sido efetuada em 20/12/2021 e registrada em 22/7/2022 (ID 53961539) . Assim, seja pela intempestividade de juntada do documento, seja pela ausência de comprovação da data de assinatura do documento novo, tendo em vista a incongruência da prova apresentada com o documento oficial do veículo, incabível o reconhecimento da ilegitimidade passiva pleiteada. Preliminar rejeitada.
7. De acordo com o art. 34 c/c art. 38, parágrafo único do Código de Trânsito, cabe ao condutor se certificar que não há perigo aos demais ocupantes da via, ao realizar uma manobra, devendo ceder passagem aos veículos que transitam em sentido contrário durante a manobra de mudança de direção. Logo, as motocicletas possuem preferência de deslocamento em detrimento dos veículos automotores, nos casos de manobras dessa natureza, por se tratarem de veículos mais frágeis.
8. No caso, os requeridos foram devidamente intimados acerca da oportunidade para apresentação de sua defesa, nos termos da ata de audiência (ID 5391578). Contudo, não apresentaram contestação, se limitando a juntaram imagens do local do acidente e do veículo. A ausência de contestação resulta na decretação da revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Os recorrentes não produziram qualquer prova capaz de atestar que o autor não respeitou a faixa de pedestre e causou o acidente, ou mesmo tenha agido em culpa concorrente. A versão apresentada pelos recorrentes, somente em sede recursal, não se sustenta, na medida em que ora afirmam que a colisão ocorreu na lateral direita do veículo (ID 53961567 pg. 3), ora na traseira do automóvel (ID 53961595, pg 10/11).
9. Pelo que se pode colher das provas, em cotejo com a narrativa das partes, o recorrente N. realizou manobra de mudança de direção, sem tomar as cautelas necessárias para evitar a colisão com a motocicleta do autor, que trafegava na via, afastando a alegação de culpa concorrente. Assim, cabe aos recorrentes o dever de reparação dos danos suportados pelo recorrido.
10. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único do CPC. Não comprovado que o acidente foi causado, por culpa exclusiva do autor, cabe aos recorrentes a reparação dos danos materiais suportados pelo recorrido.
11. Quanto ao valor da indenização por danos materiais, o recorrido apresentou três orçamentos referentes ao conserto do veículo (IDs 53961518, 53961519, 53961520). Em que pese eventual divergência entre uma peça ou outra necessária para realizar o reparo na motocicleta do autor, verifica-se que os referidos orçamentos guardam coerência entre si quanto aos danos localizados na motocicleta. Assim, tais documentos são suficientes para aferir a quantificação da indenização, tendo a sentença adotado o menor deles, de forma que não há reparo a se fazer nesse particular.
12. Foi nomeado advogado dativo, pelo juízo de origem, para fins de apresentação do recurso inominado. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. Recurso conhecido, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
14. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.